Tribunal: TJDFT
Processo: 0008198-11.2015.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE DA PARTE NA INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1o do artigo 485, a necessidade da intimação pessoal da parte, e não do advogado, nos casos de extinção do feito por inércia superior a 30 (trinta) dias. 2.1. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inação do autor.
3. A matéria não apresentada em sede de apelação e trazida apenas nas razões dos aclaratórios revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso não provido.